Tribunal: STF
Processo: RHC 261976
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Progressão de regime. Reincidência Genérica em crime hediondo. Inocorrência. Agravo Regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que desproveu recurso ordinário, recebidos como agravo regimental.



2. O agravante alega a existência de lacuna legislativa para sua suposta situação de “reincidente genérico” a fim de obter fração mais benéfica para a progressão de regime prisional.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a situação do agravante, condenado por crimes hediondos, sendo um com resultado morte e outro sem, se enquadra na definição de "reincidente genérico", o que afastaria a aplicação do art. 112, VII, da LEP.



III. Razões de decidir



4. O art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece quatro categorias de reincidência, sendo as últimas duas ("reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (VII) e "reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte" (VIII)) conjuntas, pois a última é um subgrupo da terceira.



5. A situação do agravante se enquadra perfeitamente na terceira categoria ("reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado"), mesmo que um dos crimes hediondos praticados tenha tido resultado morte e o outro não. Não há, portanto, lacuna legislativa para o caso.



IV. Dispositivo



6. Recurso desprovido.